Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701105-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: KATYANA REGINA DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 22131896 bem como sobre o documento de ID 22131897. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator